Tribunal: TJMT
Processo: 1042454-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1042454-24.2025.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[POSSE, DIVISÃO E DEMARCAÇÃO, CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO RURAL, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[TIARA PINTO SALES - CPF: 022.849.931-33 (ADVOGADO), JORGE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 138.485.501-72 (AUTOR), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 745.928.311-87 (AUTOR), NABOR CATARINO BRANDAO - CPF: 207.755.121-68 (AUTOR), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.655.211-16 (ADVOGADO), DOMINGOS DIAS DE AMORIM - CPF: 157.693.561-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEONISIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 298.731.771-91 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
IMPROCEDENTE, UNÂNIME. A 5ª VOGAL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUE ESTAVA COM VISTA DOS AUTOS, ACOMPANHOU O RELATOR.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA SOBRE IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. MATÉRIA DEBATIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966 DO CPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido em ação de reintegração de posse, sob alegação de erro de fato, existência de prova nova e violação de norma jurídica, ao fundamento de que houve indevida identificação do imóvel objeto da lide, com cumprimento de mandado possessório em área diversa da discutida no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a alegada incorreta identificação do imóvel configura erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado; (
ii
) a existência de documentos referentes a diferentes áreas denominadas “
Carandazinho
” caracteriza prova nova; e (
iii
) houve violação manifesta de norma jurídica quanto à individualização do bem em ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de fato rescindente exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto, o que não se verifica,
pois
a distinção entre os imóveis foi amplamente debatida e decidida no processo originário, constituindo o núcleo da controvérsia.

A pretensão deduzida revela inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, o que não se admite em sede de ação rescisória, que não se presta à reabertura da instrução probatória nem à revisão do mérito.

A alegada prova nova não se qualifica como tal, porquanto se trata de elemento preexistente, cuja produção era possível no processo de conhecimento, não demonstrada a impossibilidade de sua utilização oportuna.

Não se configura violação manifesta de norma jurídica, uma vez que o acórdão rescindendo examinou a individualização do imóvel com base no conjunto probatório disponível, inexistindo afronta direta e inequívoca aos dispositivos legais invocados.

A diligência requerida para produção de prova técnica (georreferenciamento) mostra-se incompatível com a via rescisória, que não admite reabertura da fase instrutória para suprir ônus probatório não exercido oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

Teses de julgamento: “1. Não configura erro de fato, para fins de ação rescisória, a matéria que foi objeto de controvérsia e decisão no processo originário. 2. A ação rescisória não se presta à rediscussão da valoração probatória nem à produção de novas provas que poderiam ter sido apresentadas na fase de conhecimento. 3. A caracterização de prova nova exige demonstração de impossibilidade de sua utilização oportuna, não se admitindo a rediscussão com base em documentos preexistentes acessíveis às partes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 561 e 966, V, VII, VIII e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AR n. 7.012/DF,
AREsp
n. 2.405.654/MT,
AREsp
n. 2.580.299/PR,
AREsp
n. 1.895.793/SP.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. D
ES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se
de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
manejada por
JORGE MEDEIROS DA SILVA
,
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
e
NABOR CATARINO BRANDÃO
em desfavor de
DOMINGOS DIAS DE AMORIM
,por meio da qual objetivamdesconstituir o acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste SodalícionaAção de Reintegração de Posse n. 1000327-48.2021.8.11.0053, por suposto erro de fato e violação de norma jurídica(id. 331559373).

Assinalam os autores que o executado
DEONÍSIO PEREIRA DA SILVA

não integra o polo ativo por ausência momentânea de representação, em razão de se encontrar incomunicável em área rural. Ponderam que tal circunstância não impede o ajuizamento da ação rescisória, pois a execução recai sobre área indivisível e a pretensão rescisória possui natureza objetiva, recaindo sobre o próprio título judicial, de modo que eventual tutela suspensiva atingirá todos os ocupantes, ainda que ausentes da demanda.

Aduzem que não possuem condições financeiras para arcar com
as custas
processuais e demais despesas decorrentes da demanda, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Mencionam que são trabalhadores rurais dedicados à agricultura de subsistência, sendo que a iminente ameaça de desocupação agrava ainda mais a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar. Assim, requerem a concessão da gratuidade de
justiça, com a consequente dispensa de recolhimento do depósito prévio exigido pelo
art
. 968, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumentam que o requerido alegou ter sido esbulhado em área que identificou como “Sítio Porto Dourado”, imóvel situado na região de Joselândia e que, contudo, o cumprimento da sentença passou a ser
direcionado
para área completamente diversa, localizada no
Carandazinho
, na Ilha do
Piraim
(onde vivem), região amplamente conhecida e situada a quilômetros de distância do referido local.

Salientam que as áreas não possuem continuidade territorial nem compartilham limites, coordenadas ou confrontações, tampouco integram a mesma cadeia dominial ou possuem qualquer relação documental ou cadastral entre si.

Registram
que, ainda assim, a decisão
rescindenda
concluiu que a área do demandado iria até
a
beira do Rio Cuiabá; que o suposto esbulho teria ocorrido no ponto indicado nas fotos; e que seu imóvel estaria inserido nos limites do pertencente ao réu. Afirmam que tais conclusões são desprovidas de suporte em elemento técnico ou documental do feito, destacando que inexistiu perícia georreferenciada, memorial descritivo oficial, coordenadas UTM/
Geocentric

Datum

of

Brazil
(SIRGAS 2000), título dominial válido da área de “Porto Dourado”, prova cartorial que relacionasse Porto Dourado ao
Carandazinho
, ou documento que vincule o exequente à área em que a ordem está sendo cumprida.

Consignam que a instrução processual se baseou exclusivamente em testemunhos imprecisos, croquis avulsos, plantas sem validade técnica e documentos referentes a outras localidades (
Taquaralzinho
, Arrozal, Posse do Cedro), nenhuma delas situada no
Carandazinho
ou correspondente ao imóvel onde o mandado está sendo executado.
Destacam
a presença de erro fático elementar e determinante, consistente na falsa
identificação do imóvel litigioso, vício que contaminou todo o pronunciamento judicial e conduziu a um título materialmente inexequível.

Asseveram que existem dois imóveis distintos denominados “
Carandazinho
”, com áreas, origens dominiais e transmissões completamente diferentes, ambos situados na Ilha do
Piraim
, esclarecendo que um possui aproximadamente 69 hectares, tendo sido adquirido por João Dias no ano de 1945, conforme escritura originária, e posteriormente transmitido a Benedito em 1972, imóvel este sobre o qual possuem escritura e cuja cadeia dominial sempre foi contínua e pública, e outro de
cerca de 28
hectares, obtido em 1946 de Vicente Benedito, também com histórico dominial independente e sem qualquer relação com o alegado “Sítio Porto Dourado”.

Apontam que o
mandado
de reintegração de posse foi cumprido em área que não corresponde a nenhuma prova trazida pelo exequente, configurando execução sobre bem totalmente alheio ao processo de conhecimento (
art
. 509, §4º, CPC), constituindo erro de fato determinante, apto a ensejar a
desconstituição
da sentença.

Expõem que a sentença possessória se revela manifestamente inexequível, dado o vício na formação do título, pois o exequente não individualizou o imóvel denominado “Porto Dourado” nem apresentou qualquer documento idôneo que demonstre sua existência, localização, limites, perímetro ou cadeia dominial, impedindo que o comando judicial alcance a área que deveria ser objeto da decisão.

Ressaltam que a ausência de identificação mínima do imóvel litigioso compromete a validade do próprio título judicial e caracteriza violação literal de normas jurídicas (
art
. 966, V, do CPC), bem como erro de fato determinante (
art
. 966, VII, do CPC).

Acrescentam que a desconexão entre título e objeto executado viola diretamente os limites da coisa julgada e impede que o cumprimento prossiga, citando que o único “memorial descritivo” juntado pelo
exequente se consubstancia em mera topografia privada, elaborada unilateralmente, sem fonte cadastral oficial e controle externo, característica que a diferencia profundamente do
georreferenciamento
obrigatório exigido pelo
art
. 225 da Lei n. 6.015/1973 e pelas normas técnicas do INCRA.

Reputam
ser necessária a realização de perícia georreferenciada, único meio apto a identificar a área correta, e que há violação ao devido processo legal, ao direito de defesa, aos limites objetivos da coisa julgada e ao dever de o juiz delimitar com precisão o objeto da execução.

Defendem ser devida a aplicação imediata das Diretrizes Nacionais para a Solução de Conflitos Fundiários Coletivos, instituídas pela Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e que há risco humanitário gravíssimo, na medida em que se trata de ocupação tradicional ribeirinha com mais de 50 anos de permanência contínua, abrangendo mais de 20 famílias, cuja remoção deixaria os ocupantes sem alternativa habitacional; afeta idosos vulneráveis; extingue a atividade produtiva que garante a subsistência dos moradores; e afronta o princípio da dignidade humana e o direito fundamental à moradia.

Sustentam que nenhum ato de retirada pode ser praticado enquanto não houver
georreferenciamento
com certificação no SIGEF, para localizar o imóvel correto; diagnóstico social multidisciplinar das famílias atingidas; plano de remoção ou realocação; oportunidade de manifestação de todos os moradores; e participação de órgãos públicos especializados.

Quanto à tutela provisória de urgência, assentam que o direito invocado se mostra juridicamente relevante e amparado em elementos concretos que evidenciam a probabilidade do acolhimento da impugnação, enquanto o perigo da demora se revela pelo fato de que o cumprimento do mandado, caso mantido, recairá sobre sua única residência rural, local onde vivem há décadas e exercem atividades produtivas de subsistência, com destruição de benfeitorias, perda definitiva da fonte de renda, afetação de
terceiros adquirentes de boa-fé, e risco concreto de violação ao direito constitucional de propriedade, acarretando prejuízos impossíveis de reparação posterior.

Desse modo, postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da tutela provisória de urgência, a fim de que fosse determinada a imediata suspensão dos efeitos da sentença e do acórdão
rescindendos
, assim como de todos os atos executórios decorrentes do processo n. 1000327-48.2021.8.11.0053, notadamente o cumprimento do
mandado

de
reintegração de posse, até o deslinde final da presente. No mérito, requerem a
desconstituição
da sentença e do acórdão
rescindendos
, com o afastamento da pretensão possessória originária, e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios
de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Intimados para comprovar a condição de
hipossuficiência
(id. 331861371), os requerentes apresentaram a manifestação de id. 335636854, acompanhada dos documentos de ids. 335636897, 335636898, 335638353, 335638364 e 335638366.

Por ser imprescindível a inclusão da parte ausente no polo ativo da lide, com a devida regularização da representação processual, determinou-se a intimação dos demandantes para emendar a petição inicial,
sob pena
de extinção do processo, nos termos do
art
. 115, parágrafo único, do CPC (id. 336137887).

Em resposta, os autores promoveram a inclusão de
DEONÍSIO PEREIRA DA SILVA
no feito, juntando instrumento de mandato por ele outorgado, declaração de
hipossuficiência
e extrato/documento comprobatório de sua condição econômica, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça ao litisconsorte e o regular prosseguimento da ação, com apreciação do pleito liminar (ids. 338528850, 338528853, 338528856 e 338528857).

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, tendo sido concedidos, no entanto, os benefícios da justiça gratuita aos requerentes (id.
338581383).

Embora devidamente citado (ids.
340801874 e 341918365), o requerido deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação (id. 346208354).

Considerando que a controvérsia central da lide envolve a correta identificação territorial do imóvel mencionado na decisão rescindenda, com vistas a viabilizar a adequada análise do alegado erro de fato, os autores pleitearam a expedição de ofício ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT, para obter a localização geográfica e a
delimitação

administrativa
do imóvel denominado “
Carandazinho
”, situado no Município de Barão de Melgaço/MT, e a existência de registros, cadastros ou levantamentos técnicos vinculados à referida denominação, inclusive eventual coincidência ou sobreposição territorial com o imóvel identificado como “Sítio Porto Dourado”, com fundamento nos
arts
. 370 e 938, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 346891888).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça efetuou a devolução dos autos sem pronunciamento meritório (id.
347022880
).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES. MARCOS REGENOLD FERNANDE
S

(RELATOR):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
JORGE MEDEIROS DA SILVA
,

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
,
NABOR CATARINO BRANDÃO
e
DEONÍSIO
PEREIRA DA SILVA

em
face
de

DOMINGOS

DIAS DE AMORIM
,
visando à desconstituição d
o acórdão
proferido nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.

1000327-48.2021.8.11.0053,

pela Primeira Câmara de Direito Privado dest
a Corte,

sob o fundamento de
erro de fato e violação de norma jurídica.

Em síntese, alega a parte autora que o aresto
objurgado
assentou-se em erro de fato determinante, consistente na indevida identificação do imóvel litigioso, ao tratar como coincidentes o Sítio Porto Dourado
-
situado na região de
Joselândia

-
e o imóvel denominado
Carandazinho
, localizado na Ilha do
Piraim
, áreas que, segundo sustentam, não guardam qualquer relação territorial, dominial ou documental entre si, sendo o mandado de reintegração cumprido sobre bem estranho ao processo de conhecimento.

Acrescentam que o
decisum
violou normas processuais que impõem a adequada individualização do imóvel em ações possessórias, uma vez que os elementos apresentados não
seriam
aptos a demonstrar, de forma idônea, a existência, localização, limites ou cadeia dominial do bem
.

Asseveram
, ainda, que a existência de dois perímetros distintos denominados
Carandazinho
, constantes da matrícula n. 40.777, constitui prova nova obtida após o trânsito em julgado, capaz de conduzir a julgamento diverso.

Referidas
circunstâncias, a seu ver,
configuram
simultaneamente o erro de fato previsto no art. 966, V
I
II, do CPC
, a prova nova de que trata o inciso VII e a violação de norma jurídica prevista no inciso V do mesmo dispositivo.

Por pertinente, eis o teor do pronunciamento judicial
rescindendo
:

“(...)
O recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante diz que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
não observou que as provas dos autos indicam que a área do autor iria até a margem do rio que secou;
2)
não há provas de posse apresentadas pelo apelado.

Sustenta que “a própria testemunha indicada pelo Apelado, Sr. Domingos Pedroso de Arruda, afirmou de forma inequívoca em sua declaração durante a audiência que a área reivindicada pelo autor "ia até a beira do rio".” (Id.
215397257, pág.
6).

A parte apelante interpreta a fala como a indicação de que a testemunha teria dito que a área do apelado irá até a beira do rio que secou.

Todavia o entendimento está equivocado, pois ao analisar o depoimento da citada testemunha, bem como dos demais depoimentos, é possível concluir que a expressão “até a beira do rio” se refere do rio Cuiabá e não ao rio Sapê (que secou), posto que
restou
inconteste que o autor e anteriormente o seu sogro é quem se encontravam na área.

Nesse sentido, de forma escorreita apontou a sentença:

“[...] A testemunha
Otoniel
Gonçalo Padilha
declarou em juízo que é vizinho da frente do requerente no imóvel, afirmando que o imóvel pertencia ao sogro do autor, que após o falecimento daquele, o imóvel passou para a posse do autor.
Declarou que a parte que é objeto de questão (limitação com o rio), sempre pertenceu ao sogro do autor, contudo, em razão modificação do rio, houve uma discussão sobre a quem pertencia
o
local,
mas afirmou que antes o local sempre pertenceu
a
família do autor (sogro).
Por fim, saliento que os requeridos também nasceram e criaram no local, mas do outro lado da cerca, não na área objeto do processo.

A testemunha
Domingos Pedroso De Arruda
declarou em juízo que é morador da região, indicando que era vizinho do imóvel do autor. Indicou que o imóvel pertencia ao sogro do autor, bem assim que o requerente era quem exercia a posse do imóvel até a beira do rio, declarando que ajudou na construção da área. [
...]”
(Id. 215397251, pág. 4)

O mapa acostado pela parte apelante nada prova acerca da existência ou não de posse da área.

A fim de corroborar a questão se verifica no memorial descritivo o imóvel em discussão faz confrontação com o Rio Cuiabá (id. 215397155
)

Assim, no caso concreto dá análise do conjunto probatório dos autos verifico que a parte autora/apelada comprovou a posse da área, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.
(
...)”
.
(id. 331568869 - págs. 329/332).

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a
ação rescisória não prospera.

O art. 966 do Código de Processo Civil admite a desconstituição da coisa julgada em hipóteses taxativas e de interpretação restritiva, entre as quais se incluem a violação manifesta de norma jurídica (inciso V), a prova nova obtida após o trânsito em julgado (inciso VII) e o erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII).

Com efeito, a
via rescisória não constitui terceira instância ordinária, nem se presta à revisão da valoração probatória realizada pelo juízo originário ou à reabertura da instrução para produção de elementos que as partes poderiam ter requerido oportunamente.

A propósito, “
a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado ou corrigir eventual injustiça do julgado
”
(
STJ,
AR n. 7.012/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 18/11/2025, DJEN de 25/11/2025)
.

Na espécie, o exame dos autos da ação originária revela, com nitidez, que
a distinção entre o Sítio Porto Dourado
e o imóvel denominado
Carandazinho
, elemento que os autores ora apresentam como erro de fato determinante,
foi precisamente o núcleo da controvérsia travada ao longo de toda a instrução processual
.

Em verdade, observa
-se que, já na contestação, os réus
sustentaram
tratar-se de áreas distintas,
afirmando
que a propriedade de Domingos confronta
v
a com o Rio Sapê,
atualmente extinto
, e não com o Rio Cuiabá, bem como que o imóvel denominado
Carandazinho
possu
ía origem
dominial própria
, decorrente de aquisição onerosa por ascendente do requerido Nabor
(id.
331568869
- págs. 181/188), sendo certo que o
s mesmos argumentos foram reiterados nas razões de apelação
(id.
331568869
- págs. 290/299)
.

O acórdão rescindendo, como se extrai de seu teor transcrito, enfrentou diretamente essa questão.
A partir da análise do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos das testemunhas
Otoniel
Gonçalo Padilha e Domingos
Pedroso de Arruda, o órgão colegiado concluiu que a expressão “até a beira do rio” se referia ao Rio Cuiabá, e não ao Rio Sapê, sendo que o memorial descritivo, ao indicar a confrontação do imóvel com o Rio Cuiabá, corroborou tal entendimento, reconhecendo-se, assim, a posse do autor e de seu sogro sobre a área
.

Nesse contexto, evidencia-se óbice intransponível à pretensão rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC. O § 1º do
mencionado
dispositivo é expresso ao exigir, como pressuposto do erro de fato
rescindente
, que a circunstância apontada não tenha sido objeto de controvérsia nos autos. No caso, a suposta identidade ou distinção entre os imóveis não apenas foi amplamente debatida
, mas
constituiu o núcleo central da instrução probatória, submetido ao contraditório pleno e expressamente decidido pelo órgão julgador.

Assim, o
que os autores denominam “erro de fato” é, em sua essência, inconformismo com a valoração probatória adotada pelo acórdão rescindendo, o que não autoriza a via rescisória.

Nesse sentido:

“(...)
6
. O erro de fato alegado foi objeto de discussão e pronunciamento judicial no processo original, não preenchendo os requisitos para ação rescisória, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. A ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato. (
...)”
.
(STJ,
AREsp
n. 2.405.654/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Neste ponto, vale destacar que a diligência requerida, consistente na expedição de ofício ao INTERMAT para obter informações sobre a localização e delimitação do imóvel denominado
Carandazinho
, embora a perícia
georreferenciada
seja, em abstrato, meio idôneo para a delimitação de áreas rurais, sua realização nesta sede excepcional resta afastada pela mesma razão: a controvérsia sobre a identidade ou distinção dos imóveis foi arguida, submetida ao contraditório e decidida no processo originário, não sendo a ação rescisória via adequada para reabrir a instrução probatória sob esse fundamento.

Ademais, a ausência de perícia
georreferenciada
no curso do processo de conhecimento
,
quando a controvérsia sobre a delimitação territorial já estava posta desde a contestação
,

representa ônus processual que não pode ser transferido à parte vencedora mediante a reabertura da instrução em sede rescisória.

Tampouco prospera o fundamento que
se
ancora na existência de dois perímetros denominados
Carandazinho
,
constantes da matrícula n. 40.777
(id.
331568869
- págs. 372/382), sendo
um de 28,5 ha e outro de 69,5 ha, apresentado como fato relevante ignorado no processo de conhecimento.

Deveras, para que documento preexistente configure prova nova apta à rescisão, nos termos do art. 966, VII, do CPC, é indispensável demonstrar que a parte, sem culpa, não pôde dele se valer na fase de cognição.
Na hipótese
, a controvérsia sobre a distinção entre as áreas estava expressamente posta desde a contestação, o que tornava exigível o
diligenciamento
dessa prova naquela oportunidade, afastando o fundamento rescisório.

Por certo, “
a rescisória por prova nova exige comprovação de que o documento era ignorado ou inacessível na fase de conhecimento e que, por si, seria capaz de conduzir a solução diversa do julgamento rescindendo
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.580.299/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026)
.

Outrossim
, a
pretensão fundada no art. 966, V
-
violação de norma jurídica
-
também não se sustenta.

Embora os

requerentes
apont
e
m suposta afronta aos
arts
. 141, 492, 561, 319, 565, 566 e 509, § 4º, do CPC, que impõem a individualização do
imóvel em ações possessórias
, constata-se que
a sentença e o acórdão rescindendos não deixaram de examinar a individualização do
bem, tendo concluído
, a partir da prova produzida
,
incluindo o memorial descritivo
juntado aos autos
, os boletins de ocorrência e a prova testemunhal, que o bem estava suficientemente identificado e que os requisitos do art. 561 do CPC foram atendidos.

Logo, a discordância quanto a
essa conclusão
constitui

impugna
ção

a
o resultado da cognição,
e
não violação normativa direta e manifesta. A viabilidade da rescisória por ofensa à literal disposição de lei reclama a demonstração de afronta ao texto legal de modo direto, frontal e inequívoco, de forma que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de
tal modo teratológica que viole o dispositivo em sua literalidade
,
o que não se verifica na espécie.

Aliás, “
a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, exige demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada, o que não se verificou no caso. (...) A ação rescisória não é meio
adequado
para rediscutir a justiça ou injustiça da decisão, reexaminar fatos ou provas, ou complementar a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
”
(
STJ,
AREsp
n. 1.895.793/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)
.

Registre-se, ainda, que a ausência de contestação pelo réu

não conduz automaticamente à procedência da ação rescisória, a qual exige demonstração dos requisitos estritos do art. 966 do CPC
que,
como se verifica, não restaram configurados na hipótese.

Por fim, os argumentos relativos ao risco humanitário, à vulnerabilidade dos ocupantes e à aplicação da Recomendação CNJ n. 90/2021, embora relevantes do ponto de vista social, não configuram fundamento autônomo de
rescindibilidade
nos termos do art. 966 do CPC,
tampouco suprem a ausência dos pressupostos legais do erro de fato, da prova nova ou da violação normativa
,

devendo eventuais medidas dessa natureza ser examinadas no âmbito da execução ou da gestão do conflito possessório, e não na via rescisória.

Em face do exposto, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória
proposta por

JORGE MEDEIROS DA SILVA
,

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
,
NABOR CATARINO BRANDÃO
e
DEONÍSIO PEREIRA DA SILVA
, mantendo íntegro o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000327-48.2021.8.11.0053.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
5
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
23
DE ABRIL DE 2026 A
24
DE ABRIL DE
2026
-
PLENÁRIO
VIRTUAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVS
(
5
ª
VOGAL):

Eminentes Pares,

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por trabalhadores rurais com o objetivo de desconstituir acórdão proferido em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a decisão rescindenda teria incorrido em erro na identificação do imóvel litigioso, o que teria conduzido ao cumprimento da ordem possessória em área diversa daquela efetivamente discutida no processo originário.

Os autores sustentam que o imóvel denominado “Sítio Porto Dourado”, localizado na região de Joselândia, não guarda qualquer correspondência com a área denominada “
Carandazinho
”, situada na Ilha do
Piraim
, onde exercem posse há décadas, afirmando inexistir continuidade territorial, vínculo dominial ou correspondência documental entre as áreas. Alegam, ainda, ausência de individualização técnica do imóvel, inexistência de georreferenciamento e a presença de dois imóveis distintos com a mesma denominação “
Carandazinho
”, o que reforçaria o erro judicial e tornaria o título inexequível.

O eminente Relator, ao apreciar a controvérsia, concluiu pela improcedência da ação rescisória, assentando que a questão relativa à identificação do imóvel foi amplamente debatida no processo originário, não se configurando erro de fato, prova nova ou violação manifesta de norma jurídica, mas mera tentativa de rediscussão probatória, o que é inviável na via estreita da ação rescisória.

Delimita-se a controvérsia em verificar se os vícios apontados pelos autores, especialmente a alegada execução em área diversa e a ausência de individualização do imóvel, configuram hipóteses de rescindibilidade nos termos do art. 966 do CPC ou se traduzem simples inconformismo com a valoração probatória realizada no processo originário.

A ação rescisória, como se sabe, constitui instrumento de impugnação excepcional da coisa julgada, cuja admissibilidade está condicionada ao estrito enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando à revisão ampla do julgado nem à reapreciação do conjunto fático-probatório formado no processo originário.

No caso concreto, a argumentação desenvolvida pelos autores estrutura-se sobre a premissa de que houve equívoco na identificação do imóvel, circunstância que teria contaminado a formação do título judicial e conduzido à sua execução sobre área diversa. Todavia, a leitura atenta dos elementos constantes dos autos evidencia que a delimitação do imóvel litigioso não apenas foi objeto de debate entre as partes, como também constituiu o núcleo essencial da controvérsia submetida ao crivo jurisdicional no processo de origem.

Assim, não se está diante de situação em que o julgador tenha admitido como verdadeiro fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido sem que houvesse controvérsia sobre ele, mas, ao contrário, de hipótese em que houve pronunciamento judicial expresso sobre a matéria, ainda que em sentido desfavorável aos ora autores.

Nessa perspectiva, a pretensão deduzida revela, em verdade, inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, o que caracteriza típico erro de julgamento, e não erro de fato rescindente. Cumpre destacar que o erro de fato apto a autorizar a desconstituição do julgado exige a conjugação de requisitos rigorosos, dentre os quais a inexistência de controvérsia sobre o fato e a ausência de pronunciamento judicial a seu respeito, circunstâncias que, como visto, não se verificam na hipótese em exame.

No tocante à alegação de prova nova, consistente na existência de dois imóveis distintos denominados “
Carandazinho
”, observa-se que os documentos invocados são preexistentes ao julgamento rescindendo e não se demonstrou a impossibilidade de sua utilização no momento oportuno.

A ação rescisória não se presta a suprir eventual inércia probatória da parte nem a corrigir estratégias processuais
mal-sucedidas
, sob pena de violação ao regime de preclusões e comprometimento da estabilidade das decisões judiciais.

De igual modo, não há se falar em manifesta violação à norma jurídica. O acórdão rescindendo enfrentou a controvérsia à luz do conjunto probatório disponível, inclusive quanto à individualização do imóvel, não se evidenciando afronta direta e inequívoca aos dispositivos legais invocados pelos autores. Eventual discordância quanto à suficiência da prova ou à conclusão adotada pelo julgador não se confunde com violação literal de norma, constituindo, antes, manifestação legítima da atividade jurisdicional.

A tese de inexequibilidade do título, fundada no art. 966, §1º, do CPC, embora construída com sofisticação argumentativa, igualmente demanda reexame do substrato fático-probatório, especialmente no que se refere à correspondência entre o imóvel descrito na decisão e aquele objeto de cumprimento. Tal providência implicaria, inclusive, a necessidade de produção de prova técnica, como georreferenciamento, o que evidencia a inadequação da via eleita, porquanto a ação rescisória não admite reabertura da instrução probatória para suprir deficiência probatória pretérita.

Essa constatação se reforça diante dos requerimentos formulados pelos próprios autores no sentido de obtenção de elementos técnicos adicionais, o que demonstra, de forma inequívoca, a intenção de reconstituir o quadro probatório, providência incompatível com a natureza excepcional e restrita da ação rescisória. Admitir tal possibilidade equivaleria a transformá-la em verdadeiro sucedâneo recursal, em detrimento da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada.

Por fim, ainda que se reconheça a relevância social da controvérsia e os potenciais impactos decorrentes da execução da decisão possessória, tais elementos não possuem o condão de ampliar o espectro das hipóteses legais de rescindibilidade, que permanecem taxativas e devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de esvaziamento da função estabilizadora da coisa julgada no ordenamento jurídico.

Ante ao exposto,
acompanhando o voto do eminente Relator,
para julgar improcedente a ação rescisória, porquanto não configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, notadamente erro de fato, prova nova ou violação manifesta de norma jurídica, reafirmando-se que a via rescisória não se presta à rediscussão do conjunto probatório nem à revisão do mérito da decisão transitada em julgado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (7º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026